Tribunal: STF
Processo: RE 1259251
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO QUANTO AO ALCANÇE DA IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 666. RE 669.069. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA 660. ARE 748.371. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: As matérias versadas no recurso extraordinário foram submetidas por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 666, RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, e Tema 660, ARE 748,371, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se. 
    Brasília 13 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator 
Documento assinado digitalmente